Tribunal: TJES
Processo: 5009586-95.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009586-95.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: TEREZINHA DELFINO ELIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA.

1. Trata-se de demanda indenizatória em que a autora alega que não estabeleceu contrato junto à ré, mas que vem sofrendo descontos de contrato de cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, de forma não autorizada. Pugna pela declaração de nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores pagos, bem como suspensão dos descontos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato discutido e condenar o réu na restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial.

3. Acerca da alegação de carência da ação por ausência de interesse processual, entendo que deve ser afastada. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrente, mesmo após sentenciado o processo, permanece impondo objeção ao pleito autoral. Por derradeiro, a procedência dos pedidos autorais não está condicionada à existência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

4. No mérito, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito da recorrida, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

5. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual e ainda que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tenho que a documentação correlata não contém elementos suficientes para comprovar que houve a livre adesão da parte postulante aos seus termos. A anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão. Por fim, destaca-se que sequer houve comprovação do envio do referido cartão e de sua utilização para compras ou saques.

6. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

7. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479).

8. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. No que tange ao pedido de compensação de valores depositados na conta da parte autora, porém, entendo que a sentença merece reforma. A parte requerida apresenta comprovante de transferência bancária no valor de R$ 1675,36 (id. 13058658). A conta creditada é a mesma em que a autora recebe seus benefícios previdenciários (id. 13058640). A requerente não nega que tenha recebido tais valores, limitando-se a declarar, em réplica (id. 13058663 - Pág. 5), que “não autorizou qualquer depósito em sua conta bancária pela parte Requerida, e como não há a confirmação do contrato objeto dos autos, entende a parte Autora que desnecessário o ofício para averiguação das quantias informadas na defesa”. Todavia, o retorno das partes ao status quo ante, conforme determinado no item acima, exige a reversão dos efeitos do negócio para ambas as partes. Assim, autoriza-se a compensação dos valores decorrentes da condenação imposta à ré com o depósito realizado em favor do autor, inclusive para evitar o seu enriquecimento imotivado.

10. Por fim, é possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se inclusive abaixo do patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos. Todavia, diante do princípio do non reformatio in pejus, mantém-se o valor arbitrado.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para facultar ao réu a compensação dos valores transferidos à parte autora com aqueles a ela devidos em razão das condenações impostas em sentença. Quanto aos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento de parte dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)